Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA. DEVE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO DE CADA UMA DAS PARTES.
1. Rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade de justiça se os documentos apresentados pelo beneficiário comprovam que se encontra em situação financeira delicada, impedindo-lhe de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, e o impugnante não faz prova em sentido contrário.
2. Para que a seguradora se veja desobrigada de pagar o prêmio do seguro ao contratante, em decorrência do sinistro com o veículo segurado, não basta a alegação de que o condutor dirigia em velocidade acima do limite permitido, sendo indispensável a demonstração de que houve o incremento do risco, isto é, que o suposto excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente.
3. No caso, pela conclusão do laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal não foi possível afirmar que a perda de controle do veículo ocorreu porque o automóvel trafegava em alta velocidade, como alegado pela parte requerida, uma vez que o laudo afirmou expressamente que ‘não se pode precisar materialmente’ os motivos que levaram à perda do controle da direção pelo condutor.
4. Não demonstrada qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas tão somente meros aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual da seguradora, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica, impõe-se a improcedência do pedido de compensação por danos morais.
5. Na distribuição da sucumbência, devem ser considerados o número de pedidos acolhidos e a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um dos pedidos formulados. Precedente do STJ e TJDFT.
6. Rejeitou-se a preliminar de revogação da gratuidade de justiça e negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.